Tribunal: TJSP
Processo: 0051911-90.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no
0051911-90.2019.8.26.0000,
da
Comarca
de
Araçatuba,
em
que
é
impetrante/paciente EDI CARLOS DA SILVA, é impetrado SECRETARIA DA
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem impetrada.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PÉRICLES PIZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0051911-90.2019.8.26.0000 -Voto no 40.160
2
Habeas Corpus Criminal no 0051911-90.2019.8.26.0000
Impetrante/Paciente: Edi Carlos da Silva
Impetrado: Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo
Comarca: Araçatuba
Voto no 40.160
Habeas Corpus. Execução penal. Pleiteia a transferência
para a Penitenciária de Assis/SP. O remédio heroico, em
regra, não é instrumento hábil a acelerar feitos ou para
avaliar questões referentes à execução penal de maneira
originária, salvo quando manifesta a ilegalidade. Supressão
de instância. Constrangimento ilegal não demonstrado.
Ordem denegada.
I EDI CARLOS DA SILVA impetra a presente ordem
de habeas corpus, em favor próprio, sob a alegação de que padece de ilegal
constrangimento por parte do Magistrado da 1a Vara das Execuções Criminais
da Comarca de Araçatuba (Execução no 615.060), por entender haver excesso
de prazo para apreciação de seu pedido de transferência de estabelecimento
prisional.
Indeferida a liminar, com as informações prestadas pela
autoridade apontada como coatora, opinou a Douta Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem impetrada (cf. fls. 19/23).
II Em que pesem as razões coligidas na inicial, não há
como acolher o pleito deduzido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0051911-90.2019.8.26.0000 -Voto no 40.160
3
De acordo com o informado pela autoridade acoimada
coatora (cf. fls. 15/17-vo), EDI CARLOS cumpria pena privativa de liberdade
em regime semiaberto na Penitenciária de Assis/SP e, em razão do abandono,
foi recapturado e recolhido na Penitenciária II de Mirandópolis/SP, em regime
fechado.
Em relação ao objeto do writ, informou estarem
pendentes de análise os pedidos de indulto pleno, comutação de penas e
livramento condicional, não constando nos autos nenhum pedido de
transferência de estabelecimento prisional.
Com efeito, uma vez que a atual pretensão sequer foi
pleiteada ao Juízo das Execuções, esta Corte de Justiça resta impedida para
analisar o seu exame.
Isto
porque,
não
pode
este
Tribunal
avaliar,
originariamente, do cabimento ou não de benefícios prisionais, antes do
pedido ser sopesado pelo Magistrado a quo, o que importaria em supressão de
instância e adviria, em última análise, em prejuízo do próprio paciente.
Ademais, mesmo que tal pedido tivesse sido feito e
indeferido pelo Juízo Monocrático, o que não ocorreu, o remédio heroico não
seria a via adequada para reformar tal decisão, vez que estreitos os seus
limites de cognição, não sendo instrumento hábil a verificar o preenchimento
ou não dos requisitos necessários à concessão de benefícios prisionais ou
guerrear as decisões proferidas no curso da execução penal, salvo quando a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0051911-90.2019.8.26.0000 -Voto no 40.160
4
ilegalidade é latente, ou teratológica, o que não ocorre, in casu.
Dessa forma, não se verificando qualquer ilegalidade ou
abuso de poder infligido ao ora paciente e passível de correção nesta via, deve
ser denegada a ordem.
Ante o exposto, denego a ordem impetrada.
PÉRICLES PIZA
Relator